Tribunal: TJMT
Processo: 1013402-14.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013402-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUMANN GONCALVES RODRIGUES - CPF: 405.404.051-91 (RECORRENTE), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 07 (SETE) HORAS NA CONEXÃO. TRECHO DE IDA. CHEGADA AO DESTINO FINAL POR MEIO TERRESTRE. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo de aproximadamente 07 horas, além deste atraso a
consumidora foi obrigada a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre, fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Está devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, pois a consumidora foi obrigada a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre, além do atraso na conclusão da viagem, fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013402-14.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Neumann Goncalves Rodrigues

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.
”

A autora ora recorrente adquiriu
duas passagens aéreas da empresa Reclamada, sendo ida e volta de Cuiabá/MT a João Pessoa/PE, com a data de saindo para o dia 07/01/2024, cujo itinerário seria:

·

Cuiabá/MT a Brasília/DF

Saída: 21h05min

Chegada: 23h50min

·

Brasília/DF a Recife/PE

Saída: 05h00min

Chegada: 07h35min

·

Recife/PE a João Pessoa/PB

Saída: 08h15min

Chegada: 09h05min

No entanto, a viagem não ocorreu conforme planejado pela autora, pois o itinerário foi alterado devido a um atraso na conexão, além do cancelamento do voo com o destino final João Pessoa/PB, resultando na chegada ao destino final por meio terrestre. Desta forma o itinerário ficou conforme abaixo:

·

Cuiabá/MT a Brasília/DF – aconteceu normalmente conforme foi contratado pela autora.

Saída: 21h05min

Chegada: 23h50min

·

Brasília/DF a Recife/PE – ocorreu um atraso de mais de três horas.

Saída: 09h15min

Chegada: 12h20min

·

Recife/PE a João Pessoa/PB – voo cancelado, trajeto

feito por meio Van fornecida pela empresa reclamada.

Chegada: 17h00min

Pois bem, a empresa
reclamada argumenta que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de manutenção emergencial na aeronave, pois a empresa identificou falha mecânica.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões manutenção emergencial, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões manutenção emergencial, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso injustificado de aproximadamente 07 (sete) horas e o cancelamento do voo final, para a autora chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofrido.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente, em casos análogos.

No tocante ao dano material, em razão dos gastos com alimentação

a reclamante impugna pela restituição do valor de R$127,39, que a meu ver não merece ser acolhido, pois a empresa Reclamada disponibilizou o voucher para referida alimentação, a autora não trouxe nos autos prova que o Voucher não estava liberado nos restaurantes conveniados.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovente
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024